Tribunal: TJMT
Processo: 0008446-30.2019.8.11.0006
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008446-30.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ FERNANDO DE PAULA CARDOSO - CPF: 076.329.601-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA YANKA SILVA DE LIMA - CPF: 098.435.464-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO –
PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE
NULIDADE DAS PROVAS –
INVIABILIDADE – FORMALIDADES DO ART. 226, DO CPP QUE NÃO INVALIDAM O RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA – PALAVRA DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – MENORIDADE P
ENAL RELATIVA E CONFISSÃO
–

IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA
PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

A não observância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal para fins de reconhecimento pessoal do acusado não acarreta nulidade da prova,
notadamente quando a declaração da vítima em juízo corrobora o reconhecimento levado a efeito na fase policial, aliada às demais
provas constantes dos autos que se mostram suficientes para confirmar a participação do réu na empreitada criminosa.

Não há que se falar em absolvição do agente, se o conjunto
probatório, consubstanciado pela declaração da vítima e elementos reunidos
em ambas às fases da persecução penal
, revela seguramente a prática do crime de roubo.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva.

O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, na segunda fase da dosimetria penal, conforme preconiza a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Fernando de Paula Cardoso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres que, julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-o como incurso nas sanções do crime tipificado no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões de recurso, a Defesa sustenta, preliminarmente, a ilicitude da prova de autoria de reconhecimento de pessoas que não observou o disposto no art. 226 do CPP e a necessidade de desentranhamento dessas provas ilícitas, nos moldes do art. 157 do CPP.

No mérito requer a absolvição do acusado na forma do art. 386, VII, do CPP e, subsidiariamente, a reforma da sentença para adequação da dosimetria da pena, especificamente no tocante a segunda fase, a fim de que, diante da preponderante atenuante da confissão e da menoridade relativa, a pena intermediária seja reduzida para quantum inferior ao limite abstrato menor da cominação, tendo em conta que a vedação do enunciado da Súmula 231 do STJ viola diversos princípios que integram o Estatuto Constitucional do Direito de Defesa da Pessoa Humana, notadamente o princípio da legalidade, da culpabilidade e da individualização da pena. Por fim, pugna pelo pronunciamento acerca das transgressões a cada um dos dispositivos normativo invocados, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentada no Id. 224398836, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 232723158, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR DE NULIDADE
N
O RECONHECIMENTO PESSOAL
DO ACUSADO
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas, ao argumento de que o reconhecimento pessoal do acusado pela vítima foi realizado sem as formalidades previstas no art. 226 do CPP.

Razão, contudo, não lhe assiste.

No caso, Luiz Fernando de Paula Cardoso foi condenado à pena de
4
anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo, porque no dia 09/10/2019, por volta das 16h50min, em residência particular, na cidade de Cáceres
,
e mediante grave ameaça exercida com uma faca, subtraiu para si, coisa alheia móvel (aparelho celular), pertencente a vítima Bruna
Yanka
Silva de Lima.

Consta dos autos que
após a subtração do bem móvel,
o acusado
ao s
air pelo portão da residência, jogou a faca e fugiu correndo, tendo a vítima acionado a polícia que, em seguida,
diante das características repassadas p
or
ela,
o localizou, detendo-o e o encaminhando até a
sua
residência
, ocasião em que
ela
o reconheceu como sendo o autor do delito.

Na mesma data, a vítima registrou a ocorrência do crime (BO de Id. 224401665 – pág. 15-17), foi lavrado o auto de prisão em flagrante (Id. 224401665 – pág. 13), o termo de exibição e apreensão (Id. 224401665 – pág. 19)
, prestado o depoimento dos policiais (Id. 224401665 – pág. 23-26), a declaração da vítima (Id. 224401665- - pág. 27-28) e
, ainda,
lavrado o termo de reconhecimento de pessoa, donde a vítima descreveu o acusado
(magro, estatura média, trajando short e camiseta cinza)
e o reconheceu (Id. 224401665 – pág. 29).

O acusado, ora apelante, ouvido apenas na fase policial, negou a prática do crime (Id. 224401665 – pág. 35-37).

Pois bem.

Dos elementos probatório
s
dos autos, verifica-se que a autoria deliti
va do crime de roubo tem como elemento de
prova o reconhecimento pessoal na data da ocorrência dos fatos, e, posteriormente, confirmado em juízo após
quatro anos
, bem como no depoimento da testemunha.

A vítima
Bruna
Yanka
Silva de Lima
, em juízo,
confirmou a ocorrência do assalto e indicou o ora
apelante
como o seu autor. Contou que no dia estava em casa com os seus filhos, quando o mais velho falou que tinha um rapaz a chamando; que quando foi atendê-lo, foi surpreendida
pelo apelante
empunhando uma faca, lhe informando que se tratava de um assalto. Pediu que a depoente ficasse tranquila, exigindo a entrega do celular e de dinheiro; a depoente pegou seu celular e
entregou,
em seguida o

apelante
se dirigiu ao portão da residência, jogou a faca no quintal da casa e, fazendo uso de uma bicicleta que ele havia deixado no portão foi embora. Esclarece que durante a abordagem o
apelante
ficou na porta, obstando com o braço a passagem, esclarecendo que seus filhos estavam brincando na área da casa, ou seja, a depoente estava dentro de casa, o assaltante na porta e os seus filhos do lado de fora. Que quando o
apelante
saiu a depoente começou a gritar pelos vizinhos que estavam na rua, que saíram ao encalço do assaltante, mas não conseguiram detê-lo. Decorrido pouco tempo, a polícia chegou
na

sua
casa com o acusado preso; que a ação da polícia foi bem rápida, a depoente reconheceu a pessoa presa como autor do crime. (Relatório de mídias
e excerto retirado da sentença
).

A testemunha, policial militar
Ronivaldo
Marques de Arruda
, declarou em juízo que em razão do decurso do tempo não se recordava com exatidão de todos os fatos, porém, se
lembra
que foram acionados pelo CIOSP e quando estavam deslocando para a residência onde ocorreram os fatos encontraram o
apelante
num terreno baldio,
ele tinha
as mesmas características do autor do roubo, então fizeram sua abordagem, não encontraram o objeto subtraído em ele, mas a vítima o reconheceu como o autor do roubo. (Relatório de mídias
e excerto retirado da sentença
).

Nesse contexto, n
ão obstante as alegações da Defesa,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça o reconhecimento pessoal, como meio de prova, é válido para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, devendo ser confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório, o que ocorreu na hipótese.

A propósito, vejamos recente julgado
do Superior Tribunal de Justiça,
nesse sentido,
in
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA A CONFIRMAR A AUTORIA DELITIVA.
REVOLVIMENTO PROBATÓRIO VEDADO. REGIME INICIAL PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. DELITO COMETIDO QUANDO EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. NEGATIVA À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITVAS DE DIREITOS. DELITO COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. I - Não se conhece de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Precedentes. II - Na hipótese de ilegalidade flagrante, concede-se a ordem de ofício. III -
Recentemente, a utilização do reconhecimento fotográfico ou pessoal na delegacia, sem atendimento aos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação. Tal entendimento, contudo, não é aplicável de forma irrestrita, em especial na existência de demais provas, sendo certo ainda que a Resolução CNJ n. 484/2022, além de não refutar o reconhecimento fotográfico de pessoas, traz expressamente as recomendações a serem observadas nos procedimentos futuros, deixando a cargo do julgador a valoração de tal prova. Precedentes. IV - No caso dos autos, a moldura fática do acórdão indica que a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi
ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, restando embasada, também, no depoimento das testemunhas e na confissão do paciente em juízo, não restando configurada nulidade quanto ao ponto.
V - O rito do habeas corpus não admite o revolvimento de matéria fático-probatória, de modo que não há que se falar em desconstituição da conclusão bem exarada pelo Tribunal local. [...]” (
AgRg
no HC n. 914.789/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024,
DJe
de 19/8/2024.) (destaquei)

Assim,
como no caso concreto há provas contundentes de autoria,
notadamente quando a declaração da vítima em juízo corrobora o reconhecimento levado a efeito na fase policial, aliada às demais provas produzidas,
não há falar em
irregularidade no reconhecimento do réu e, via de consequência, na nulidade das provas, tampouco na necessidade de desentranhamento
destas
dos autos.

Nesse sentido, trago à colação precedente deste Sodalício,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1
. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE.
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. DESCABIMENTO. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. 2. PEDIDO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO APELANTE. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INACOLHIMENTO
. PROCEDIMENTO QUE OBSERVOU TODAS AS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO REFERIDO CODEX. RECONHECIMENTO PESSOAL VÁLIDO. 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima e o seu reconhecimento, por ela, em ambas as fases processuais, ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e
consentâneas com o restante do acervo probatório. 2.
É descabido falar-se em nulidade do reconhecimento do apelante realizado em sede extrajudicial, porquanto, tal ato foi ratificado em juízo
. Além disso, na espécie, no reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia, ele foi perfilado com outro indivíduo, com a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. 3. Recurso desprovido.” (N.U 1018311-10.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)
(destaquei)

Sendo assim, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defesa pugna pela absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

No entanto, nota-se
ser impertinente o pedido
, haja vista que
as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo
auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência auto de avaliação indireta
, bem como pelas declarações da vítima e da testemunha, não deixando dúvidas quanto à existência do crime em
comento.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes
, especificamente o
termo de
reco
nhecimento de
pessoa,
confirmada em juízo
e apta a implicar o envolvimento do apelante no ato ilícito e a respaldar a sua condenação.

Aliado a isso, vale mencionar um trecho da sentença condenatória:

“
Destarte, nota-se que o reconhecimento no caso concreto está apoiado em outras provas robustas que demonstram a autoria, visto que a vítima foi categórica ao afirmar ser o acusado como sendo o assaltante.

Consigno que a Sexta Turma do STJ pontua que o reconhecimento realizado sem as formalidades do artigo 226 do CPP só não conduz à condenação quando desacompanhado de outras provas que demonstrem a autoria.

Com efeito, o delito de roubo é um crime complexo, formado pelos elementos típicos inerentes aos crimes de furto e de constrangimento ilegal. O crime se consuma no exato instante em que o agente subtrai o bem da vítima, após ter empregado violência ou grave ameaça como recurso para obter o bem visado. Portanto, o roubo está consumado tão logo o agente, após o emprego de violência ou grave ameaça, retira o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante perquirir se chegou a ter a posse tranquila ou não do objeto do crime, uma vez que se aplica a cognominada teoria da
amotio
.

Como visto alhures, no caso concreto há provas contundentes de autoria, repita-se: a vítima viu-o quando do auto de prisão em flagrante e o reconheceu.

Desta feita, entendo desnecessárias adicionais considerações a respeito da autoria e materialidade, vez que os elementos contidos nos autos demonstram, de maneira cabal, que o réu praticou a conduta descrita na
denúncia.
”(Id.
224398823
).

Desta forma, considerando as declarações prestadas pela vítima e testemunha em juízo, corroboradas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos, observa-se que a tese defensiva de insuficiência de provas para a condenação, não comporta acolhimento.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA– INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA – DELITIVASENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.

Descabida a pretensão absolutória quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra das vítimas que possuem especial valor probatório, mormente porque amparada em outros elementos de prova, destacando-se as circunstâncias do presente caso, haja vista que o réu já era conhecido dos ofendidos, inexistindo dúvidas acerca da autoria do delito
."(TJMT-
N.U
0022004-52.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023,
Publicado
no DJE 10/03/2023)
(d
estaquei
)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOSPELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES – (...) 1.
Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito.

(...),(
N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023,
Publicado
no DJE 22/02/2023)
(d
estaquei
)

A propósito, segue o julgado do Superior Tribunal de
Justiça,

in
verbis
:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos
.

3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Agravo regimental não provido.
”
(
AgRg
no HC n. 849.435/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/2024.)

(destaquei)

Ademais, como bem pontuado pela douta
Procurador
a
de Justiça, Dr
a
.
Ana Cristina
Bardusco
Silva, em seu parecer, “
Embora o APELANTE não estivesse na posse do bem subtraído, foi detido nas proximidades do local do assalto, logo após a prática delitiva, tendo sido reconhecido pela vítima, nas duas oportunidades em que foi inquirida, ressaltando que em razão da dinâmica dos fatos,
ficaram frente a frente, oportunizado
que ela fixasse bem suas características físicas e das roupas
que usava. Constato, portanto, que frente as provas produzidas, não há dúvida da materialidade do crime de roubo e respectiva autoria por parte do APELANTE, cuja sentença condenatória deve ser mantida
.”

Quanto ao pedido subsidiário, de revisão da dosimetria, também não assiste razão à Defesa.

É que,
o sentenciante agiu com acerto, vez que nos termos da Súmula 231 do STJ; “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Importante destacar que apesar da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ter aprovado a proposta de revisão da jurisprudência firmada na referida súmula, tal enunciado continua válido e aplicável.

Nesse sentido, vejamos,
in
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. HIGIDEZ DA SÚMULA N. 231/STJ. OVERRULING. QUESTÃO AINDA NÃO ENFRENTADA PELA TERCEIRA SEÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.

1
. No caso em tela, a Corte de origem afastou o pleito residual de redução do
apenamento
imposto, aquém do mínimo legal, não obstante a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, por força da ainda válida dicção da Súmula n. 231/STJ.

2.
Conquanto a Sexta Turma, em 21/3/2023, tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na Súmula n. 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, e realizado audiência pública em 17/5/2023, nos termos do art. 125, § 2º, do Regimento In terno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, o referido enunciado sumular continua válido e sendo plenamente aplicado por esta Corte, pois não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, consoante permissivo do § 1º do respectivo dispositivo (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.430.480/BA, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024)
3. Agravo
regimental não provido
.
”
(
AgRg
no HC n. 915.409/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024,
DJe
de 23/8/2024.)
(destaquei)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 345 DO CP – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA SOBRE A DINÂMICA DELITUOSA – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE QUE UM DOS RÉUS BUSCOU FAZER JUSTIÇA COM AS PRÓPRIAS MÃOS – DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REQUERIMENTO CONTEMPLADO NA SENTENÇA – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – SITUAÇÃO QUE NÃO PODERÁ REPERCUTIR NO CÁLCULO DA REPRIMENDA – RECURSO DESPROVIDO. Descabe falar em absolvição por fragilidade de provas ou desclassificação para o crime previsto no art. 345 do CP, quando a palavra da vítima se mostra indene de dúvidas, no sentido de que foi vítima de um assalto e que todos os acusados participaram da prática delituosa.

Carece de interesse recursal o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, se a sentença assim estabeleceu a reprimenda na primeira fase.

Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecida a atenuante da menoridade relativa, não poderá repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante.
”
(N.U 0003461-32.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)
(destaquei)

Portanto, ao contrário do que defende o apelante, não há que se falar em redução da pena para aquém do mínimo legal com base na
atenuante da
menoridade relativa e da
confissão espontânea
, equivocadamente reconhecida pelo juízo
a quo
.

Por derradeiro, a D
efesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito,
prequestiona-se
a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelodecisum, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações, voto no sentido de negar provimento ao
recurso
,
mantendo os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024